Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. A pretendida aplicação da Selic em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.
2. Considerando que os atos normativos, como é o caso da Resolução no 303/19, do CNJ, são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, hão que ser aplicados até que sejam revogados ou tenham declarada sua inconstitucionalidade. Precedente.
3. Agravo de instrumento não provido.